Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711561-08.2023.8.07.0000 PACIENTE: WENDEO DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WENDEO DE SOUZA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas em regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF), a qual decretou a regressão provisória do regime e consequente prisão do paciente (processo SEEU n. 0032581-66.2014.8.07.0015). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, nesta manhã de 29-março-2023 (ID 45162376). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção de órgão (certidões de IDs 45162398 e 45166283). Vieram as informações da autoridade judiciária apontada como coatora, relatando que o paciente seria apresentado em audiência no dia 3-abril-2023 (ID 45341472). Em consulta aos dados do processo referência verificou-se que, em 3-abril-2023, ao paciente foi concedida a progressão ao regime aberto, com sua consequente soltura. 2. A douta Defesa técnica (Dr. Pedro Henrique Ferreira de Souza, OAB/DF 58647), em 14-março-2023, peticionou nos autos requerendo a desistência do presente “habeas corpus”, diante da perda do seu objeto (ID 45855554). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator